Tribunal: STF
Processo: Inq 4921
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     




    Trata-se de manifestação do CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CFOAB, apresentada nos autos deste inquérito, através da qual sustenta, em síntese, ser o ANPP instrumento eficaz para a repressão de diversas condutas apuradas e requer, ao final, a intimação do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, para, na condição de titular privativo da ação penal, avaliar e, sendo o caso, oferecer o Acordo de Não Persecução Penal aos indivíduos que satisfizerem a s condições, como medida de celeridade na resposta penal estatal, negociada e restaurativa(eDoc. 21.268, ID: e4b86bcc).



    A PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA apresentou manifestação alegando, em síntese, que o Ministério Público Federal admite a possibilidade da elaboração do ANPP após o recebimento da denúncia nos processos já em curso quando da entrada em vigor da Lei 13.964/2019.



    Em relação a hipótese tratada nos autos, em face da excepcionalidade e da alteração do quadro fático, não se opõe a avaliar e, se for o caso, oferecer Acordo de Não Persecução Penal aos réus que satisfaçam as condições legais estabelecidas no art. 28-A do CPP, desde que seja reconhecida a possibilidade formal da realização do ANPP por Vossa Excelência nas ações penais referentes aos crimes de médio potencial ofensivo.



    É o relatório. DECIDO.



    No momento do recebimento da denúncia, assim me manifestei em relação ao acordo de não persecução penal:



    A Constituição Federal de 1988, em seu art. 129, I, consagrou o sistema acusatório no âmbito de nossa Justiça Criminal, concedendo ao Ministério Público a privatividade na propositura da ação penal pública. Durante esses pouco mais de 34 anos de vigência de nossa Carta Magna, as legislações penais e processuais penais foram se adaptando a essa nova realidade. Em um primeiro momento, não recepcionando as normas anteriores que mantinham exceções à titularidade do Parquet como nas hipóteses de ações penais por contravenções e crimes culposos e, posteriormente, com a aprovação de inovações legislativas que ampliaram as possibilidades de atuação do Ministério Público na persecução penal em juízo.



    A construção desse novo sistema penal acusatório gerou importantes alterações na atuação do Ministério Público, que antes estava fixada na obrigatoriedade da ação penal. Novos instrumentos de política criminal foram incorporados para racionalizar a atuação do titular da ação penal, transformando a antiga obrigatoriedade da ação penal em verdadeira discricionariedade mitigada. Assim ocorreu, inicialmente, com as previsões de transação penal e suspensão condicional do processo pela Lei 9.099/95, depois com a possibilidade de delação premiada e, mais recentemente com a Lei 13.964/19 (Pacote anticrime), que trouxe para o ordenamento jurídico nacional a possibilidade do acordo de não persecução penal.



    Dessa maneira, constatada a materialidade da infração penal e indícios suficientes de autoria, o titular da ação penal deixou de estar obrigado a oferecer a denúncia e, consequentemente, pretender o início da ação penal. O Ministério Público poderá, dependendo da hipótese, deixar de apresentar a denúncia e optar pelo oferecimento da transação penal ou do acordo de não persecução penal, desde que, presentes os requisitos legais.



    Essa opção ministerial encaixa-se dentro desse novo sistema acusatório, onde a obrigatoriedade da ação penal foi substituída pela discricionariedade mitigada; ou seja, respeitados os requisitos legais o Ministério Público poderá optar pelo oferecimento do acordo de não persecução penal, dentro de uma legítima opção da própria Instituição que titulariza, com exclusividade, a iniciativa de propositura da ação penal.



    Ausentes os requisitos legais, não há opção ao Ministério Público,que deverá oferecer a denúncia em juízo. 
Entretanto, se estiverem presentes os requisitos descritos em lei, esse novo sistema acusatório de discricionariedade mitigada não obriga o Ministério Público ao oferecimento do acordo de não persecução penal, tampouco garante ao acusado o direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet que, de forma devidamente fundamentada, exerça a opção entre oferecer a denúncia ou o acordo de não persecução penal, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição, a qual deve levar em consideração todos os aspectos relevantes, conforme já reconhecido pelo PLENÁRIO DESSA SUPREMA CORTE (PET 9456/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, 28/04/2021).



    (…)



    As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do acordo de não persecução penal, porém não suficientes para concretizá-lo, pois mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o acordo de não persecução penal não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.



    Não cabe, inclusive, ao Poder Judiciário se imiscuir na esfera de atuação do órgão acusador, seja para obrigá-lo, seja para proibi-lo de oferecer o acordo de não persecução penal, por se tratar inclusive de instrumento extraprocessual, cabendo ao julgador apenas a verificação do atendimento aos requisitos legais, da voluntariedade do agente e da adequação, suficiência e proporcionalidade dos t ermos do acordo.



    (…)



    Trata-se, portanto, de importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado. Neste sentido, é o posicionamento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme se vê seguintes julgados, de minha relatoria: HC 212.806 (DJe de 14/3/2022); RHC 198.981 (Primeira Turma, DJe de 24/3/2021); HC 195.327 (Primeira Turma, DJe de 26/2/2021); HC 206.876 (Primeira Turma, DJe de 18/11/2021); HC 191.124 AgR (Primeira Turma, DJe de 13/4/2021).



    Ao final, concluí pela inexistência de qualquer ilegalidade no não oferecimento, pela Procuradoria-Geral da República, do acordo de não persecução penal, pois sua análise levou em consideração as circunstâncias de uma situação concreta, dentro de um contexto maior, a partir de elementos conhecidos naquele momento.



    Em situações absolutamente excepcionais como a presente não me parece existir empecilhos para, com o avançar das investigações e conhecimento de novos fatos e elementos impossíveis de serem analisados no momento pretérito, o Ministério Público possa reanalisar a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal.



    Como bem destacado pela Procuradoria-Geral da República:



    No caso vertente,  o cenário probatório e de persecução penal modificou-se para permitir ao Ministério Público uma reconsideração quanto à suficiência do Acordo de Não Persecução Penal ANPP para garantia de prevenção e repressão dos crimes praticados, em relação a referidos atos perpetrados em 08 de janeiro de 2023 , consoante reda&c cedil;ão do art. 28-A do Código de Processo Penal, que se caracterizam de médio potencial ofensivo (art. 286, parágrafo único c/c art. 288, caput, CP).



    (…)



    Portanto, no cenário atual aqueles que permaneceram acampados, clamando pela intervenção do Exército Brasileiro, sem prova de que tenham participado pessoal e diretamente dos atentados aos Três Poderes da República e ao Estado Democrático de Direito, tiveram uma participação meramente secundária nos atos de 08 de janeiro de 2023, tanto que foram detidos quando os ataques já haviam cessado, nos dias subsequentes.



    Para esse grupo,  diferentemente do que considerou a Procuradoria-Geral da República na conjuntura inicial da convulsão social, os mecanismos de Justiça Penal Negociada se mostram agora satisfatórios para prevenção e repressão dos delitos de médio potencial ofensivo que foram imputados àqueles que permaneceram acampados em frente ao QG do Exército, visto que os elementos atualmente exis tentes não indicam que tais indivíduos atacaram, de forma imediata, os Poderes Constituídos e o Estado Democrático de Direito. É quanto a esses denunciados que houve modificação do quadro fático, pelo avanço das investigações e pelos elementos trazidos à consideração pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil CFOAB. (grifo meu).



    Excepcionalmente, portanto, é viável a nova análise da possibilidade de oferecimento de ANPP solicitada pelo titular da ação penal, mediante um novo contexto fático probatório de uma situação absolutamente extraordinária, mesmo após o oferecimento da denúncia pela PGR e recebimento pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Diante do exposto, RECONHEÇO A POSSIBILIDADE FORMAL DE REALIZAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL e DEFIRO O SOBRESTAMENTO DAS AÇÕES PENAIS derivadas do presente inquérito, pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, conforme requerido pela Procuradoria-Geral da República, para que possa realizar as medidas necessárias.



    Intimem-se os réus, nos termos requeridos pela Procuradoria-Geral da República para, caso queiram formalizar Acordo de Não Persecução Penal, entrem em contato com o órgão através do e-mail: anpp-gcaa@mpf.mp.br .



    Publique-se.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



 
Brasília, 22 de agosto de 2023.



 
Ministro Alexandre de Moraes



 
Relator 
Documento assinado digitalmente